Tribunal: TJMT
Processo: 1008289-29.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008289-29.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), HOTEL E RESTAURANTE LONDRES LTDA - EPP - CNPJ: 13.008.608/0001-04 (IMPETRANTE), Rogers Elizandro Jarbas (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA – MÁ-PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DE MULTA – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – SEGURANÇA DENEGADA.

O Mandado de Segurança reclama pronta e inequívoca demonstração da violação de um direito líquido e certo, não comportando dilação probatória. Destarte, não sendo demonstrada a ilegalidade do ato impugnado, o qual se encontra amparado em expressa previsão contratual, não há falar em direito líquido e certo em não sofrer a aplicação da correspondente penalidade (multa).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Colenda Turma:

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
HOTEL E RESTAURANTE LONDRES LTDA - EPP
contra ato do
Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso
, consistente na aplicação de multa contra a Impetrante, nos processos administrativos n. 447824/2016, 433270/2016, 393600/2016, 311138/2016, 391833/2016 e 324924/2014, de 10% do valor do contrato n. 074/2013/SESP celebrado entre as partes, atingindo a monta de R$ 80.904,77.

Afiança que firmou o contrato de n. 074/2013/SESP com o ESTADO DE MATO GROSSO com a finalidade de prestação de serviços de
“fornecimento de alimentação para atender aos servidores da ACADEPOL, COSP, POLITEC, PJC e aos detentos provisórios que se encontrarem sob custódia da PJC”.

Assevera que “
durante o decorrer do contrato, por várias situações, não foi possível dar cumprimento integral as cláusulas contratas, entre elas, o atraso constante de pagamento pelo Governo Estadual
.”

Verbera que “
foi notificada a apresentar defesa administrativa, conforme Ofício n° 081/2016/COAL/SUADM/SAAS/SESP, por ter sido constatada algumas irregularidades, gerando os
Processos no 447824/2016, 433270/2016, 393600/2016, 311138/2016, 391833/2016 e 324924/2016”
, a qual foi parcialmente acolhida,
tendo sido proferida decisão que fixou multa em 10% sobre o valor da fatura mensal das unidades em que foram constatadas irregularidades, atingindo um valor total de R$ 80.904,77.

Alega que de pediu a reconsideração da decisão por entender “
que estavam sendo efetuados descontos em meses que houve qualquer irregularidade
”, de forma que “
os cálculos de desconto não conferem com a decisão proferida, uma vez que não se pode atribuir desconto de 10% sobre a nota do mês em unidades que não houve irregularidades no período informado
”, apontando que a multa deveria ser reduzida para R$ 21.213,99, pedido que restou indeferido.

Afirma que “
é neste momento que o Impetrado comete o ato ilegal e o abuso de poder, contra o Impetrante,
primeiro
, por manter a decisão em efetuar descontos sobre o valor da fatura do mês, mesmo que não houve irregularidades nas unidades, e,
segundo,
incluiu mês que não fazia parte do processo administrativo, sendo o mês de novembro de 2016
”.

Pugnou, liminarmente, pela concessão de liminar para que o Impetrado “
não promova o desconto da importância de R$ 80.904,77 referente as notas fiscais nos 925, 926, 927, 928, 936, 984, 986, 988, 989, 990, 992, 993, 994, 995, 996, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1009, 1011, 1014, 1019, 1020, 1024, 1025, 1026, 1027 e 1029 até o julgamento final do mandamus
” e, no mérito, “
para não sofrer o desconto de 10% sobre o valor da fatura, em unidade que não houve qualquer irregularidades
”.

Ofício do Secretário Executivo de Segurança Pública no Id. 1028606, pelo indeferimento da liminar.

Indeferida a liminar pelo Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, na decisão de Id. 1076104.

Informações prestadas pelo Estado de Mato Grosso no Id. 1241332, pela denegação da segurança

Na sequência, ESTADO DE MATO GROSSO peticionou nos autos para informar “
que o provimento do recurso da impetrante reduziu a multa aplicada de R$ 80.904,77 para R$ 32.922,48, conforme Informação Técnica no 215/2017/GICON, sendo que a multa incidiu sobre as seguintes notas fiscais: - 995 e 996 da PJC, relativas ao mês de agosto/2016; - 936, 990, 994, 1003 e 1014 da CIOSP, relativa aos meses de fevereiro/2016, julho/2016, agosto/2016, setembro/2016 e outubro/2016; - 927, 993 e 1026 da POLITEC, relativas a fevereiro/2016, agosto/2016 e novembro/2016
”. (Id. 1241355).

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 1251041, opina pela denegação da segurança.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 11 de junho de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021